Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014146-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS
PACIENTE(S)
DANILO DE JESUS GARCIA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 16, §1o, inc. IV, da Lei n.o 10.826/203
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que o paciente negou a todo momento não ser o proprietário da arma de fogo e dos narcóticos apreendidos, os quais, sequer tinha conhecimento que a co-suspeita Ana Cristina da Silva Carrara estava transportando, versão esta que teria sido ratificada pela própria flagrada.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional, porquanto lastreada na mera repetição do texto legal, na gravidade abstrata dos delitos e em motivos genéricos que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, ao que agrega ser o increpado primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a evidenciar que a sua liberdade não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Ademais, sustenta que o encarcerado está inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, uma vez que já foi acometido de diversas doenças respiratórias graves, como pneumonia e bronquite, chegando, inclusive, a sofrer complicações respiratórias quando já se encontrava sob a custódia do Estado, a tornar imperiosa a sua soltura, notadamente porque na Cadeia Pública de Alta Floresta existem vários casos confirmados de contaminação pelo coronavírus, inclusive, com dois óbitos em decorrência da COVID-19, o que deixa patente o risco a saúde com a sua manutenção no local.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 48978464 ao ID 48978485.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1012669-90.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Em exame perfunctório da decisão segregatícia, depreende-se a existência de elementos bastantes do possível envolvimento do paciente e da corré Ana Cristina da Silva Carrara no cometimento dos delitos imputados, pois teriam sido flagrados na posse de 03 (três) tabletes de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, totalizando, respectivamente, 1,936 kg (um quilo e novecentos e trinta e seis gramas) e 647g (seiscentos e quarenta e sete gramas), e de um revólver calibre .38 SPL, com numeração suprimida, da marca Taurus, a satisfazer o fumus comissi delicti.
Assim, mesmo o impetrante tentando incutir a ideia de que inexistem indícios de autoria em relação ao increpado, não comprovou de súbito a propalada inocência, a impedir o acolhimento da tese defensiva, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, o d. magistrado singular considerou indispensável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes perpetrados, evidenciada, notadamente, pela variedade e expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como pela natureza altamente viciante de uma delas [cocaína], além de vislumbrar um risco de reiteração delitiva por parte do favorecido nessa ordem e a possibilidade de fuga do distrito da culpa, uma vez que em seu desfavor existe outro registro criminal, em trâmite na comarca de Apiacás/MT [código 30974], o qual se encontra suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, por não ter sido localizado, a sugerir a sua habitualidade no mundo da ilicitude e a intenção de não ser responsabilizado criminalmente, fatores estes que revelam o periculum libertatis.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar a ordem prisional de todo absurda ou teratológica, pois tudo indica que os argumentos nela vertidos estão aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social e da aplicação da lei penal, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada nos Enunciados orientativos n.o 06 e 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, nessa fase inicial, entendo ser temerária a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a substituição da sua custódia cautelar por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, [ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017], uma vez que tudo leva a crer que somente a medida extremada seria eficaz para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Desta feita, em exame apressado do conjunto de provas contido no remédio heroico, próprio da fase inicial, constato que, nada obstante os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça, e, aparentemente, o paciente sofra de problemas respiratórios, a inseri-lo no grupo de risco de contágio pelo coronavírus, não foi acostado documento médico hábil a demonstrar que esteja com a saúde extremamente debilitada e sem receber o tratamento adequado pela unidade carcerária, ao contrário, os elementos informativos de ID 48978469 - Págs. 3/8 revelam ter sido encaminhado ao atendimento ambulatorial sempre que necessário e disponibilizado os medicamentos indispensáveis ao seu estado de saúde.
Outrossim, o d. juízo singular frisou que, embora existam casos confirmados de contaminação e, inclusive, óbitos decorrentes da COVID-19 na Cadeia Pública da comarca de Alta Floresta, todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do coronavírus no local estão sendo adotadas, como a disponibilização de equipe de saúde, que conta com enfermeiro e médico, para atendimento de todos os presos, em especial daqueles que testaram positivo ou apresentam sintomas característicos da doença, os quais, inclusive, são mantidos em isolamento e, caso necessário, encaminhados ao Hospital Regional da cidade.
Com isso, por ora, considero que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, uma vez que não foi demonstrado de súbito que com a manutenção em cárcere do paciente sua saúde está em iminente e eloquente risco.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DANILO DE JESUS GARCIA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator